Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-20.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-20.2021.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE COCOS

Advogado(s)
:
CICERO PEREIRA VIANA

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, JAQUELINE CONCEICAO MERCES, ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO registrado(a) civilmente como ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO SINDICAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE FEDERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE BASE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Cocos contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia – FESPUMEB, visando ao recebimento da contribuição sindical compulsória do exercício de 2017, sob o argumento de que a federação seria legítima representante da categoria, apesar da existência de sindicato local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se federação sindical possui legitimidade ativa para cobrar contribuição sindical compulsória de ente público quando existente sindicato de primeiro grau atuante na mesma base territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º, II, da Constituição Federal consagra o princípio da unicidade sindical, vedando a existência de mais de uma entidade representativa da mesma categoria na mesma base territorial.

A estrutura sindical brasileira atribui ao sindicato de primeiro grau a representação direta e primária da categoria, sendo a atuação das federações subsidiária e condicionada à inexistência de entidade local.

A existência comprovada de sindicato municipal atuante afasta a legitimidade da federação para cobrança direta da contribuição sindical.

O pagamento realizado pelo Município ao sindicato local demonstra boa-fé e observância ao princípio da unicidade sindical, afastando eventual duplicidade de cobrança.

Eventual controvérsia sobre regularidade formal do sindicato deve ser resolvida entre as entidades sindicais, não podendo ser transferida ao ente público empregador.

Admitir a cobrança pela federação, mesmo diante da atuação de sindicato local, gera insegurança jurídica e viola a lógica do sistema sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A federação sindical não possui legitimidade para cobrar contribuição sindical quando existente sindicato de base atuante na mesma base territorial. 2. A representação direta da categoria profissional compete ao sindicato de primeiro grau, sendo subsidiária a atuação de entidades de grau superior. 3. O pagamento da contribuição ao sindicato local afasta a exigibilidade de novo pagamento à federação, em respeito ao princípio da unicidade sindical.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II; CPC, arts. 85, § 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000104-20.2021.8.05.0060
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE COCOS e como apelada FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator